Tribunal: STF
Processo: AI 71360
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-28
Data de publicação: 1977-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO.
INADMISSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE TEMA RESERVADO AO ÂMBITO DE AÇÃO
RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO TOMADA EM DISSIDIO COLETIVO.
IRRELEVÂNCIA DO JULGAMENTO DA RESCISÓRIA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTOS CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.